Tribunal: TJSP
Processo: 2241499-82.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEIO AMBIENTE - MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração contra ato do Diretor da CETESB, que adotou critério estabelecido no Decreto Estadual 62.973/17 para o cálculo do preço do licenciamento ambiental - ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. Decreto, por sua vez, baseado na Decisão da Diretoria da CETESB no 315/2015/C, que adotou a área integral do terreno para o cálculo do preço

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEIO AMBIENTE - MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração contra ato do Diretor da CETESB, que adotou critério estabelecido no Decreto Estadual 62.973/17 para o cálculo do preço do licenciamento ambiental - ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. Decreto, por sua vez, baseado na Decisão da Diretoria da CETESB no 315/2015/C, que adotou a área integral do terreno para o cálculo do preço de licenciamento, resultando em elevação abusiva do valor – Base de cálculo que deveria considerar apenas a área ocupada pelo empreendimento ou atividade poluidora, conforme critério anterior estabelecido pelo Decreto 8.468/76 – Liminar deferida para determinar que se considere como 'área integral da fonte de poluição' apenas a área interna e externa ocupada pelo empreendimento ou atividade, conforme critério anterior – RECURSO PROVIDO.